Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-11.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005453-11.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO YOSHIO AOKI - CPF: 067.376.648-90 (EMBARGADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL - CNPJ: 14.069.761/0001-04 (EMBARGANTE), MARCELA DIAS BONFIM - CPF: 107.996.326-00 (ADVOGADO), LEONARDO SIQUEIRA ALVES - CPF: 996.682.386-72 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (EMBARGANTE), FERNANDO ROCHA SARUBI - CPF: 992.698.136-49 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– PROTEÇÃO VEICULAR – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO -
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005453-11.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL

EMBARGADO:

FÁBIO YOSHIO AOKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
168429689
), que, a unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante
requer que sanada
a
omissão
apontada,

a fim de que seja
“manifestado expressamente
quanto à violação da norma

inserida no artigo 421, Parágrafo Único do CC, para fins de

prequestionamento, bem como quanto ao afastamento da

obrigação imposta de cada parte arcar com as custas dos

honorários do próprio advogado, haja vista o que prescreve a norma esculpida

no artigo 85, CPC, bem como o patamar que deve incidir a proporção fixada em

sucumbência”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma do
decisum
que lhe foi desfavorável
.
(Id
170996705).

Sem contrarrazões
, conforme certificado no Id 174293186.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– PROTEÇÃO VEICULAR –
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– AFASTADA
– RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM O MONTANTE DA FRANQUIA – POSSIBILIDADE – COBERTURA COM AS DESPESAS COM GUINCHO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA –
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

N
ão há falar em
nulidade
por
negativa de prestação

jurisdicional
, haja vista que a sentença recorrida resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.

Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação, aqui apelante, produzir provas visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto
agravamento
intencional do
risco
pelo segurado, o que não ocorreu.

Constatada a previsão contratual, deve-se proceder ao abatimento da
franquia
do valor total da indenização securitária contratada.

Não havendo previsão contratual expressa, não há que se cogitar de ressarcimento de valores relativos à remoção do veículo (guincho)”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023